Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Ação declaratória de nulidade e restituição de indébito e indenização por danos morais. Transferência bancária via TED. Legitimidade não reconhecida pelo remetente. Alegação de desconhecimento da destinatária da transferência. Lastro material subjacente. Desconhecimento. Gênese material da transferência não evidenciada pela destinatária. Desincumbência do ônus probatório. Revelia. Assimilação dos Efeitos materiais da revelia pelo provimento sentencial (CPC, arts. 344 e 345, I). Declaração de Nulidade do débito. Repetição dos valores transferidos. Apelo. Matéria devolvida a reexame pela instância revisora. Pretensão indenizatória. Dano moral. Fato gerador. Ausência. Movimentação indevida. Montante impassível de afetar a economia pessoal do lesado. Não demonstração. Resultado lesivo. Insubsistência. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, no ambiente de ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, de molde a declarar a nulidade da transferência bancária realizada em favor da parte ré, condenando-a à restituição simples do montante transferido, acrescido de correção monetária e juros de mora, rechaçando, todavia, o dano moral pleiteado pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser qualificada a situação material descortinada nos autos como de gravidade suficiente a macular a esfera extrapatrimonial do apelante, ensejando, como corolário, a compensação pecuniária decorrente dos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido.
III. Razões de decidir
3. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
4. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de dissabor ou aborrecimento originários de transferência bancária cujo lastro material subjacente alegara desconhecer.
5. Os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil encartam, além da subsistência do ilícito e o nexo causal enlaçando-o ao resultado lesivo, a subsistência do dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, e, assim, conquanto qualificado o ilícito, se não irradiara efeito passível de afetar os direitos da personalidade do vitimado além do prejuízo material que experimentara, pois afetado por transferência bancária cuja gênese material subjacente alegara desconhecer, inviável o reconhecimento da subsistência de fato gerador de dano moral afligindo-o.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.